Tribunal: TJDFT
Processo: 0718038-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS SUPERVENIENTE À SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. FILHO MAIOR. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RELAÇÃO DE PARENTESCO. FIXAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MODIFICAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR NÃO COMPROVADA. CAPACIDADE LABORATIVA DO FILHO MAIOR VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os genitores, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC. Os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC).
2. A maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever de alimentar. Cessado o poder familiar, a obrigação alimentar passa a ter como fundamento o vínculo de parentesco. Todavia, é necessária a comprovação da necessidade dos alimentos para o alimentando. Devem estar presentes os requisitos dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil – CC.
3. É pacífica a jurisprudência no sentido de que, apesar da maioridade, admite-se o prolongamento da obrigação de prestar alimentos caso comprovada a necessidade do filho maior.
4. No caso, a ação foi ajuizada contra a mãe do autor/apelante que possui 21 anos. Há 1 ano e 9 meses foi homologado o acordo, segundo o qual o pai assumiria todos os seus custos, inclusive quanto ao pagamento do plano de saúde. Assim, o argumento do autor de que a sua mãe não ajuda no seu sustento é frágil, uma vez que a ausência de auxílio material pela genitora resulta de acordo firmado por ocasião do divórcio.
5. Embora a homologação do acordo não constitua óbice ao pleito formulado pelo autor, o acervo probatório indica que não houve alteração na capacidade contributiva do pai, pois não é possível presumir qualquer diminuição na sua situação financeira. O pai do apelante é empresário e, aparentemente, possui boas condições financeiras.
6. Não há que se falar em condenação das partes por litigância de má fé, uma vez que não é possível considerar litigância de má fé a conduta amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se revele equivocado. Não restou demonstrada a ocorrência de nenhuma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil – CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.